Tribunal: TJMT
Processo: 1019667-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR – NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE NA VIA ADMINISTRATIVA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. A Embargante, por força de decisão liminar, tomou posse, em 22/01/2021. No entanto, antes mesma de ter sido proferida decisão liminar, a Embargante já havia tomado posse em 04/12/2020.
2. A nomeação da Embargante não se deu em razão da decisão judicial, mas sim por fato pretérito e por via administrativa, o que permite concluir que houve perda superveniente de objeto, devendo, portanto, ser denegado a ordem por ausência de interesse processual.
3. Denegação da ordem nos termos do art. 6o, §5o da Lei no 12.016/09.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019667-74.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONICE MARIA MEIRA - CPF: 486.688.851-20 (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR – NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE NA VIA ADMINISTRATIVA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1.
Antes mesmo de ter sido proferida decisão liminar, a Embargante já havia tomado posse em 04/12/2020 no cargo para o qual prestou concurso público.
Por força de decisão liminar, foi dada posse, novamente à Embargante, em 22/01/2021.

2. A nomeação da Embargante não se deu em razão da decisão judicial, mas, sim, por fato pretérito e por via administrativa, o que permite concluir que houve perda superveniente de objeto, devendo, portanto, ser denegado a ordem por ausência de interesse processual.

3. Denegação da ordem nos termos do art. 6o, §5o da Lei no 12.016/09.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração opostos por LENICE MARIA MEIRA em face de acórdão proferido no Mandado de Segurança n. 1019667-74.2020.8.11.0000 que, à unanimidade, denegou a ordem, uma vez que o prazo de validade do concurso ao qual se submeteu a Embargante não havia expirado, com revogação da liminar anteriormente deferida.

Alega a Embargante que o julgado partiu de premissa fática equivocada, que o Embargado não apresentou informações e que o parecer ministerial foi pela concessão da ordem.

Sustenta acerca da existência da vaga e a convocação de candidato em colocação inferior à sua, demonstrando a preterição, ressaltando que a Administração não demonstrou situação excepcional que justificasse a sua não nomeação.

Narra que fora classificada em 5o lugar, tendo sido oferecidas 04 vagas, sendo que foram nomeados quatro candidatos e destes, dois não tomaram posse, o que demonstra o seu direito em se ver empossada.

Não houve contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 86619465.

Em petição anexada no Id. 87498976, o Estado de Mato Grosso junta documentos novos.

Manifestação da Embargante no Id. 90769463.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se a Embargante tem direito à nomeação ao cargo de Professora
de Educação Básica – História, pólo Município de Poconé
.

De acordo com a Comunicação Interna no 577/2021/GAB/SAAG (Id. 87498979), tem-se a seguinte situação fática e processual a seguir exposta.

A Embargante, por força de decisão liminar proferida no Mandado de Segurança sob minha relatoria, tomou posse, em 22/01/2021, por meio do ATO no 733/2021.

No entanto, antes mesma de ter sido proferida decisão liminar, a Embargante já havia tomado posse em 04/12/2020, por meio do ATO no 11.581/2020.

Como se pode observar, a nomeação da Embargante não se deu em razão da decisão judicial, mas sim por fato pretérito e por via administrativa.

Assim, mesmo tendo sido revogada a liminar outrora deferida em razão da denegação da ordem mandamental, persistir-se-á a nomeação administrativa da Impetrante, ora Embargante.

Diante de tal situação fática acima exposta, conclui-se que houve perda superveniente de objeto, devendo, portanto, ser denegado a ordem por ausência de interesse processual.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – CANDIDATOS NOMEADOS ADMINISTRATIVAMENTE NO CURSO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DOS NOMEADOS – RENÚNCIA TÁCITA - INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DESISTÊNCIA EXPRESSA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ORDEM DENEGADA. 1.
Constatada a nomeação e posse de alguns dos Impetrantes administrativamente no curso da ação mandamental, caracteriza a perda superveniente do objeto da ação, impondo a denegação da ordem, por ausência de interesse processual.
2. Durante o prazo de validade do certame, é ato discricionário da Administração a nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas previstas no Edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. 3. O não comparecimento de candidatos regularmente nomeados para o ato de posse não caracteriza, por si só, renúncia tácita à nomeação, sendo indispensável a apresentação de desistência expressa. 4. É imprescindível a prova pré-constituída de ofensa a direito líquido e certo para interposição do mandado de segurança, sendo que a ausência desta impõe a denegação da ordem. 5. Ordem denegada. (TJ/MT - N.U 1013097-43.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021) (NEGRITEI)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL -
NOMEAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA - PERDA DE OBJETO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPO DA CAUSALIDADE. -
A nomeação e posse da autora no curso da ação que objetiva sua posse em cargo público para o qual foi aprovada em certame, acarreta a perda superveniente do objeto da demanda, que deve ser extinta sem julgamento do mérito.
- Em razão do princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda responderá pelas despesas dela decorrentes. - Em havendo extinção do processo pela perda superveniente de objeto, os honorários serão pagos por aquele que deu causa ao processo, considerando que a pretensão, inicialmente resistida, foi atendida em consequência de atividade extraprocessual, todavia, quando do ajuizamento da ação fazia-se necessária sua interposição. - São devidos honorários, pelo ente público, em favor do advogado da autora, já que a parte foi compelida a vir a juízo pleitear sua nomeação. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.21.113942-3/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2021, publicação da súmula em 01/10/2021) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, acolho os Embargos, para reconhecer a perda superveniente do objeto do mandamus e denegar a ordem, nos termos do art. 6o, §5o da Lei no 12.016/09.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022